Tribunal: TJES
Processo: 5004945-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004945-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
AGRAVADO: NICOLAU DEPES JUNIOR
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004945-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

AGRAVADO: NICOLAU DEPES JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jacuhy Empreendimentos e Lazer LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais autuada sob nº 5011827-17.2021.8.08.0024 ajuizada por Nicolau Depes Júnior contra a agravante e Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários LTDA., deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar que a agravante assine em cartório a Escritura de Compra e Venda, lavrada nas notas do Livro 521, fls. 61/69, transferindo o imóvel em favor do agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a agravante que: (1) nenhum dos requisitos legais necessários para deferimento de uma tutela de evidência foi preenchido; (2) o real interesse do agravado é obter a titularidade dos lotes para vendê-los o quanto antes; (3) omitiu o Sr. Nicolau Depes que, no dia 05/07/2016, foi firmado um contrato de compra e venda entre ele e o Sr. Fernando Pinheiro Larica – terceiro alheio à lide –, tendo figurado como anuentes a Jacuhy, a empresa Alphaville Vitória Empreendimentos e a Potens Engenharia Construções e Serviços LTDA. EPP; (4) esse contrato teve como objeto a compra e venda de imóveis, mediante permuta, para aquisição de unidades em edifício residencial, que seria construído nos lotes objeto da demanda, quais sejam: 02, 03 e 04, todos da quadra 14, do Loteamento Alphaville Jacuhy, pelo próprio agravado, mediante parceria firmada com a Potens Engenharia Construções e Serviços LTDA. EPP.; (5) pelo referido contrato ficou ajustado entre o Sr. Fernando Larica, promitente vendedor, e o Sr. Nicolau Depes, ora agravado e promitente comprador, que este pagaria pelos lotes com 10 (dez) apartamentos do empreendimento que seria realizado, nos lotes 02, 03 e 04; (6) ajustou-se entre o Sr. Fernando Larica e o Sr. Nicolau Depes que as obras do empreendimento deveriam se iniciar em até 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, isto é, até 05/07/2017 – o que não foi cumprido pelo agravado -, sob pena de os lotes 02, 03 e 04 objetos desta demanda serem transferidos para o Sr. Fernando Larica; (7) os lotes que pertenciam ao Sr. Nicolau Depes foram dados como garantia real da avença firmada com o Sr. Fernando Larica, onde a Jacuhy, ora agravante, assim como a Alphaville figuraram como anuentes; (8) omitiu o agravado que os lotes 02, 03 e 04 não são mais seus e que, diante da sua flagrante inadimplência contratual, o Sr. Fernando Larica executou a garantia real, nos exatos termos das cláusulas 3.1 e 3.2 do contrato; (9) outro fato omitido pelo Sr. Nicolau Depes é que, diante do referido imbróglio, ele próprio ajuizou a ação anulatória nº 0000248-90.2018.8.08.0048 contra o Sr. Fernando Larica, onde busca discutir os termos do contrato de compra e venda que firmaram; (10) no mínimo, haveria de se aguardar o desfecho do processo nº 0000248-90.2018.8.08.0048, que o agravado move em face do Sr. Fernando Larica – e onde pede anulação do contrato -, já que o objeto daquela demanda é justamente a discussão quanto às cláusulas contratuais, dentre elas, a garantia real oferecida pelo próprio agravado, quais sejam: os lotes 02, 03 e 04, todos da quadra 14, do Loteamento Alphaville Jacuhy; (11) ainda que eventual alegação do agravado seja comprovada documentalmente, a tutela de evidência somente poderia ser deferida se, além da prova documental,
“houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”
, nos termos do art. 311, II, do CPC, que serviu de fulcro para a fundamentação da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese; e (12) ainda que se considere que a tutela foi deferida com fulcro no art. 300 do CPC, também é nítida a ausência dos requisitos que a sustentam. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1642764 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Em contrarrazões (Id. 1746564), o agravado aduz que: (1) o agravante pretende tomar o bem em garantia para si antes da devida execução, praticando pacto comissório, instituto terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro; (2) o negócio jurídico no qual os lotes foram dados em garantia está
sub judice
(autos nº 0000248-90.2018.8.08.0048), cujo pleito é exatamente a declaração de nulidade de diversas cláusulas; (3) considerando que adquiriu os lotes do agravante, estando devidamente quitados, é devida a transferência de titularidade dos bens, com a assinatura em cartório da Escritura de Compra e Venda; (4) foi vítima de um conluio criminoso, motivo pelo qual foi apresentada
notitia nriminis
contra as partes e o Sr. Fernando Larica, tendo, inclusive, o Ministério Público ofertado a denúncia, dando início ao processo criminal n° 0019324-32.2020.8.08.0048 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Serra; e (5) o fato de ter indicado os lotes em garantia em outro negócio jurídico não afasta o seu direito legítimo de propriedade. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004945-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

AGRAVADO: NICOLAU DEPES JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O novo CPC (Lei n° 13.105/2015) trouxe significativa alteração no que toca ao regime das tutelas provisórias.

Se no antigo diploma a urgência era requisito imprescindível à sua concessão, o atual CPC, em seu artigo 294, dispõe que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”
.

A tutela será de urgência quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300,
caput
). Seus pressupostos são o
fumus bonis iuris
(probabilidade do direito) e o
periculum in mora

(risco de dano irreparável a direito do postulante).

Entretanto, a tutela provisória pode também estar fundada em evidência (CPC, art. 311), modalidade que dispensa a urgência.

O art. 311 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Sobre o tema, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello ensinam que:

“A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o
periculum in mora
, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão favorável), ao passo que a tutela de evidência baseia-se exclusivamente no alto grau de probabilidade do direito invocado, concedendo, desde já, aquilo que muito provavelmente virá ao final”.

(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil:
Artigo por artig
o, RT, 2015, p. 1031 grifo nosso)

Portanto, a evidência não é um tipo de tutela jurisdicional, mas um fato que autoriza que se conceda uma tutela jurisdicional mediante técnica específica ou diferenciada. A evidência, em outras palavras, é um pressuposto fático de uma técnica processual para a obtenção da tutela.

Assim como serve de técnica para a tutela definitiva, também serve à tutela provisória, fundada em cognição sumária. É o caso da tutela provisória de evidência.

A concessão da tutela provisória de evidência depende da prova das alegações de fato e da demonstração de probabilidade do acolhimento do pedido formulado pela parte.

As afirmações de fato e de direito põem-se em estado de evidência, justificando-se a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada, com a concretização do princípio da duração razoável do processo.

O ônus do tempo do processo é melhor avaliado, beneficiando a parte que aparenta ter razão, por ser muito evidente a probabilidade de acolhimento de sua pretensão.

Na hipótese, trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de evidência, em que o agravado narra que, em 22/05/2013, firmou contrato de promessa de compra e venda com a agravante para a aquisição dos lotes nº 02, 03 e 04, todos da Quadra 14, no Loteamento Alphaville Jacuhy.

O agravado requereu a tutela de evidência para que a agravante seja
“compelida a proceder com a assinatura da Escritura de Compra e Venda lavrada nas notas do Livro 521, folhas 61/69, em data de 16/01/2020, tendo como objeto o bem representado pelo LOTE 02ª (DOIS A), da Quadra Q-14, com área de 3.277,29m2 (três mil, duzentos e setentas e sete metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados), resultante da unificação dos Lotes 02,03 e 04 da Quadra Q-14, integrante do loteamento denominado ALPHAVILLE JACUHY, no lugar denominado FAZENDA JACUHY, distrito de Carapina, Serra/ES, devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício – 2ª Zona da Cidade da Serra/ES, no Livro 02, sob matrícula n. 93.063, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

A tutela de evidência foi deferida com base nos seguintes fatos: (i) a agravante se recusa a assinar a escritura pública sob a alegação que o agravado tem dívida a ser saldada; e (ii) o agravado tem os termos de quitação dos lotes. Ressalte-se que em nenhum momento o agravado requereu a concessão de tutela de urgência.

Na hipótese, em que pese ter sido a tutela de evidência requerida na forma do art. 311, inc. II e IV, do CPC, a decisão que a deferiu teve como fundamento o disposto no art. 300 do CPC:

“No caso concreto, o autor possui os termos de quitação referente a três lotes vendidos pela ré, sendo tal fato inclusive certificado por Tabelião Oficial.

Contudo, a ré se recusa a outorgar a escritura de compra e venda, alegando que existem pendências a serem resolvidas, embora tenha o autor comprovado, através de recibos de quitação, que nada mais deve em relação aos lotes, que inclusive já foram unificados no RGI.

Tal situação, além de trazer danos de difícil reparação ao autor, coloca-o na contingência de uma batalha judicial de anos, cujo resultado, pela sua idade, não sabe se poderá mais usufruir.

Tal situação configura uma manifesta ofensa ao direito de propriedade, cuja tutela tem assento constitucional, oferecendo superfície ao pedido de tutela de evidência formulado.

Por estes fundamentos, defiro o pedido de tutela de evidência, formulado às f. 370/372, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para que a ré assine em cartório a Escritura de Compra e Venda, lavrada nas notas do Livro 521, f. 61/69, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.”

Contudo, malgrado tenha o agravado juntado alguns documentos que, por si sós, são insuficientes à concessão da tutela pretendida, o fato é que a decisão deixou de indicar a existência de tese vinculante acerca da matéria, qual seja, obrigatoriedade de outorga da escritura pública definitiva, razão pela qual, diante do não preenchimento do art. 311, II, do CPC, revela-se incabível a concessão de tutela de evidência.

Desse juízo já decidiu este E. TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL TUTELA DE EVIDÊNCIA LIMINAR AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DOS RÉUS À LIDE REQUISITOS DO ARTIGO 311, INCISO II, DO CPC NÃO PREENCHIDOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A análise dos pressupostos para a concessão da decisão liminar de tutela de evidência com base no artigo 300 do CPC, que trata da tutela de urgência, não acarreta, por si só, na concessão do efeito requerido, pois o artigo 311, do CPC, em seus incisos, impõe os requisitos para a concessão da tutela da evidência. 2
. As únicas hipóteses em que a tutela provisória da evidência pode ser concedida antes da intervenção do réu nos autos, como ocorre no caso
sub judice
, por força do parágrafo único do art. 311 do CPC, são aquelas previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo, sendo que a previsão do inciso III somente é cabível em ações fundadas em contrato de depósito. 3. Portanto, nos autos em análise, a concessão de tutela de evidência
in limine litis
somente é possível na hipótese do inciso II. 4. Ocorre que, o inciso II traz dois pressupostos cumulativos para a concessão da tutela pretendida: a prova das alegações de fato e a probabilidade de acolhimento da pretensão processual. A probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deve ser elucidada trazendo a lume tese jurídica firmada em precedente obrigatório, a saber, súmula vinculante ou julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
5. Ainda que se adote uma interpretação extensiva do inciso, a fim de entender como precedentes obrigatórios os constantes do artigo 927 do CPC,
não há qualquer precedente obrigatório relativo ao caso dos autos, qual seja, sobre a obrigatoriedade de outorga da escritura pública definitiva
. Desse modo, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, requisito indispensável para a concessão da tutela da evidência. 6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - AI: 00033489520178080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2018) - destaquei

E ainda que se considere que a tutela foi deferida com fulcro no art. 300 do CPC, também é nítida a ausência dos requisitos que a sustentam.

Isto porque todo este estado de confusão contratual ocorre, no mínimo, desde 2018, época em que o agravado ajuizou ação em face ao Sr. Fernando Larica, razão pela qual razão não estão presentes os requisitos do
“perigo de dano”
e da necessidade de garantia do
“resultado útil
d
o processo”
.

O deferimento da tutela pleiteada determinando que a agravante assine as escrituras em favor do agravado, pode trazer danos irreversíveis à agravante, eis que o recorrido poderá alienar e dispor dos lotes como bem entender.

O risco de dano de difícil reparação, assim, é evidente, uma vez que se mantida a decisão agravada estar-se-ia transferindo a propriedade dos lotes ao agravado, cuja titularidade não mais subsiste, em razão de ter oferecido estes mesmos lotes como garantia em contrato que restou inadimplido.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de evidência.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004945-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

AGRAVADO: NICOLAU DEPES JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSINATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE EVIDÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 311, INCISO II, DO CPC NÃO PREENCHIDOS.

1. As únicas hipóteses em que a tutela provisória da evidência pode ser concedida antes da intervenção do réu nos autos, como ocorre no caso
sub judice
(CPC, parágrafo único do art. 311), são aquelas previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo, sendo que a previsão do inciso III somente é cabível em ações fundadas em contrato de depósito.

2. Hipótese em que a concessão de tutela de evidência
in limine litis
somente é possível na hipótese do inciso II do art. 311 do CPC, que pressupõe a satisfação de dois pressupostos cumulativos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam que as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

3. Não há precedente obrigatório relativo ao caso dos autos, qual seja, sobre a obrigatoriedade de outorga da escritura pública definitiva.

4. Ainda que se considere que a tutela foi deferida com fulcro no art. 300 do CPC, também é nítida a ausência dos requisitos que a sustentam, eis que toda a confusão contratual ocorre, no mínimo, desde 2018, época em que o agravado ajuizou ação contra o promitente vendedor, razão pela qual não estão presentes os requisitos do perigo de dano e necessidade de garantia do resultado útil do processo.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
D
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.